Tribunal: TJDFT
Processo: 0708120-98.2023.8.07.0006
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-10-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0708120-98.2023.8.07.0006 RECORRENTE: GOLDEN MOUNTAIN EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA RECORRIDOS: WPA GESTÃO LTDA, WAM COMERCIALIZAÇÃO S/A, ROBERTO DOURADO SANTOS DA SILVA, LÚCIA REGINA MONTEBELLO PEREIRA DOURADO DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto, com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sétima Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: Ementa: DIREITO CIVIL. APELAÇÃO. RESCISÃO CONTRATUAL. TAXA DE FRUIÇÃO. PERÍODO DE UTILIZAÇÃO DO BEM. CORREÇÃO MONETÁRIA. TERMO INICIAL. DESEMBOLSO. MULTA POR EMBARGOS PROTELATÓRIOS. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Apelação interposta contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados pelos apelados, em ação de rescisão contratual e revisão de cláusulas abusivas, com pedido de restituição de valores pagos, decorrente de promessa de compra e venda de imóvel. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em verificar a validade da retenção da taxa de fruição, a incidência da correção monetária e a aplicação de multa por embargos de declaração. II. RAZÕES DE DECIDIR 3. Embora seja cabível a taxa de fruição, para a sua incidência deve haver a comprovação do efetivo uso do bem. Precedentes do TJDFT. 4. Tratando-se de imóvel em regime de multipropriedade, o período de incidência deve corresponder apenas ao período em que o imóvel foi efetivamente ocupado pelos autores, o que não restou comprovado no presente caso. 5. A taxa deve incidir a partir do desembolso de cada parcela, conforme entendimento do TJDFT, visando a recompor o valor da moeda. 6. A aplicação de multa depende da demonstração de caráter protelatório, o que não se verifica no caso. IV. DISPOSITIVO E TESE 7. Apelação conhecida e parcialmente provida. Tese de julgamento: “1. A correção monetária deve incidir a partir do desembolso de cada parcela. 2. A aplicação de multa por embargos de declaração depende da demonstração de caráter protelatório.” __________ Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 1.022, § 2o, art. 1.026, § 2o; CC, art. 405. Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1798434, 07477805120228070001, Rel. Des. FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA, 7a Turma Cível, j. 06.12.2023, p. 22.01.2024. A parte recorrente alega que o acórdão impugnado encerrou violação aos artigos 1.210 e 1.212, ambos do Código Civil, e 67-A, inciso III, da Lei 13.786/2019, afirmando que o contrato firmado entre as partes prevê, expressamente, a retenção da fruição, em conformidade com a legislação de regência, de modo que afastar tal cláusula implica não apenas esvaziar o comando legal, mas também chancelar enriquecimento sem causa dos adquirentes, que usufruíram da multipropriedade e, ao mesmo tempo, pretendem a devolução integral dos valores pagos. Fundamenta, ainda, o recurso na alínea “c”, do autorizador constitucional, sem que tenha, todavia, citado qualquer precedente a título de paradigma. Requer, ainda, a concessão de efeito suspensivo ao recurso. Nas contrarrazões, a parte contrária pede a fixação de honorários recursais. II - O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade aos artigos 1.210 e 1.212, ambos do Código Civil, e 67-A, inciso III, da Lei 13.786/2019, pois para desconstituir as premissas adotadas pelo órgão julgador, a fim de acolher o pleito recursal, seria indispensável reapreciar o acervo fático-probatório e contratual, procedimento vedado pelos enunciados sumulares 5 e 7, ambos do Superior Tribunal de Justiça. Confira-se: Com efeito, a fixação da indenização, a título de taxa de fruição, embora decorrência natural da rescisão de contrato, mormente quando há ocupação do bem sem contraprestação, deve ser efetivamente demonstrada. Não há provas de que os promitentes-compradores tenham usufruído do imóvel, ou auferido valores pela locação de sua cota-parte sem a prestação devida à apelante [...] Assim, embora a taxa de fruição seja devida, mesmo tratando-se de imóvel em regime de multipropriedade, o período de incidência deve corresponder apenas ao período em que o imóvel foi efetivamente ocupado pelos autores, o que não restou comprovado no presente caso. Portanto, deve ser mantida a sentença que não reconheceu a validade cláusula de retenção pela taxa de fruição do bem, porquanto não restou comprovado o período em que o imóvel foi ocupado pelos apelados (ID 75418529). No tocante ao recurso interposto com suporte na alínea “c” do permissivo constitucional, a mera transcrição de ementas ou a falta de indicação de paradigma apto a comprovar o dissenso implica deficiência de fundamentação que atrai a incidência do enunciado 284 da Súmula do STF. A propósito, a Corte Superior já assentou que “A interposição do apelo extremo, com fulcro na alínea c, do inciso III, do art. 105, da Constituição Federal, exige, para a devida demonstração do alegado dissídio jurisprudencial, além da transcrição de ementas de acórdãos, o cotejo analítico entre o aresto recorrido e os paradigmas, com a constatação da identidade das situações fáticas e a interpretação diversa emprestada ao mesmo dispositivo de legislação infraconstitucional (AgRg no AREsp n. 2.015.730/SC, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), Quinta Turma, julgado em 8/3/2022, DJe de 17/3/2022), o que não ocorreu no caso” (AgRg no AREsp n. 2.520.016/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 14/5/2024, DJe de 20/5/2024) (g.n.). Ademais, “Para a caracterização da divergência, nos termos do art. 1.029, § 1o, do CPC/2015 e do art. 255, §§ 1o e 2o, do RISTJ, exige-se, além da transcrição de acórdãos tidos por discordantes, a indicação de dispositivo legal supostamente violado, a realização do cotejo analítico do dissídio jurisprudencial invocado, com a necessária demonstração de similitude fática entre o aresto impugnado e os acórdãos paradigmas, assim como a presença de soluções jurídicas diversas para a situação, sendo insuficiente, para tanto, a simples transcrição de ementas” (AgInt no AREsp n. 2.840.919/SP, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 13/8/2025, DJEN de 18/8/2025). Em relação ao pretendido efeito suspensivo, do qual o recurso especial é, por lei, desprovido (artigo 995, caput e parágrafo único, do Código de Processo Civil), uma vez admitida a competência desta Presidência para sua apreciação (artigo 1.029, § 5o, inciso III, do CPC c/c enunciados de Súmula 634 e 635, ambos do Supremo Tribunal Federal), constata-se que sua concessão só ocorrerá nos casos de situações absolutamente excepcionais, desde que amplamente demonstrada a teratologia do aresto impugnado ou a manifesta contrariedade deste à orientação jurisprudencial pacífica do Superior Tribunal de Justiça, aliado a um evidente risco de dano de difícil reparação, o que não se verifica na hipótese dos autos. Precedentes do STJ. Nesse sentido, confira-se o AgInt nos EDcl na TutAntAnt n. 461/GO, relator Ministro Humberto Martins, Terceira Turma, julgado em 14/4/2025, DJEN de 23/4/2025. Diante de tais razões, indefiro o pedido de atribuição de efeito suspensivo. Por fim, no que tange ao pleito de fixação dos honorários recursais, embora prevista no artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, não encontra amparo nesta sede. Isso porque o exame feito nos tribunais de origem é prévio, restrito à análise dos pressupostos gerais e específicos de admissibilidade do recurso constitucional, ou seja, não foi sequer inaugurada a instância especial pretendida pela parte recorrente. Assim, não conheço do pedido. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A016